Tribunal: TJDFT
Processo: 0727243-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE DIREITO A ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDORA LOTADA EM GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA/DEPÓSITO DE PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE DECLARAÇÃO EMITIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ABRANGÊNCIA PELO TÍTULO JUDICIAL EM EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Restando devidamente demonstrado que a servidora pública se encontra lotada em unidade expressamente consignada na sentença exequenda, mostra-se patente ser beneficiária do título judicial em execução, inexistindo qualquer argumento fático/jurídico suficiente para reformar a decisão proferida pelo d. juiz de origem, que determinou ao Distrito Federal a inclusão de adicional de insalubridade em seu contracheque.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.